Tribunal: TJES
Processo: 5000208-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Honorários Periciais; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000208-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: ARMANDO ROPKE e outros (12)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. POSTURA TEMERÁRIA.
RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
M
ister salientar a consagração dos princípios da boa-fé e da cooperação processual nos artigos 5º e 6º, do CPC, ao prescreverem que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, de tal forma que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

II -
E
stabelece o artigo 80, incisos IV e V, do CPC,
por sua vez,
considerar-se litigante de má-fé aquele que “opuser resistência injustificada ao andamento do processo”, bem como o que “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”.

III
–
O
agravante insiste,
de forma temerária
e
destituído de fundament
ação
lógic
a,
na tese de que

cabe ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixo Guandu
o custeio de
50% do valor remanescente dos honorários periciais,
a despeito de tal pleito já ter sido
indeferido
e ratificado pelo Juízo a quo
, tendo
inclusive
expedido ordem para pagamento
,
sobre a qual a municipalidade reitera a mesma questão,
postura esta,
a toda evidência,

adotada
no intuito de
obstar a marcha processua
l
.

I
V – O
montante fixado a título de multa por litigância de má-
fé
, a saber,
2% sobre o valor atualizado dos honorários
periciais

complementares, encontra-
se
em consonância com o disposto no § 2º, do art. 81 do CPC, o qual dispõe que “
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo”.

V -
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000208-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: ARMANDO ROPKE E OUTROS

INTERESSADO: FABIO CARDOSO MELLO

JUÍZA: DRA.
WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
em face de decisão
que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões
o
agravante
assevera,
em suma,
que
“
a condenação em suposta litigância de má-fé, no caso concreto, não possui nenhuma razão lógica de ser”
,
pugnando, subsidiariamente,
pela
incidência
do percentual
fixado
sobre o valor atribuído a causa, consoante previsão do
caput
do art. 81, do CPC.

D
ecisão na qual fora o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.

Sem c
ontrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

D
e pronto, adianto que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

M
ister salientar a consagração dos princípios da boa-fé e da cooperação processual nos artigos 5º e 6º, do CPC, ao prescreverem que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”, de tal forma que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
”

E
stabelece o artigo 80, incisos IV e V, do CPC,
por sua vez,
considerar-se litigante de má-fé aquele que “
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
”, bem como o que “
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
”.

Importante consignar,
ainda,
que como expressamente previu o legislador pátrio no art. 81, do CPC,
“
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
”,

sendo tal postura corroborada pela jurisprudência da Colenda Corte Cidadã ao enunciar exatamente que
”A multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.487.062/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 14/6/2019.)

Feitas tais considerações, n
a hipótese
em apreço
,
denota-se
resistência injustificada do
município
a
gravante
em acatar a ordem judicial veiculada
em
decisão que
o condenou a arcar com o pagamento
integral
dos honorários periciais
nos autos de origem
, especialmente os complementares que encontram-se inadimplidos
, indo
com tal postura
manifestamente de encontro à boa-fé processual prevista no
s
artigo
s
5º
e 6º
, do CPC,
ao reiterar pleitos repetitivos sobre matéria já decidida e preclusa,
conforme registrado
p
elo
próprio
magistrado primevo no sentido de que
“O executado reitera os mesmos pedidos já exaustivamente decididos pelo Juízo”
de modo a
“opor resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de forma temerária”.

O
agravante insiste,
de forma temerária
e
destituído de fundament
ação
lógic
a,
na tese de que

cabe ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixo Guandu
o custeio de
50% do valor remanescente dos honorários periciais,
a despeito de tal pleito já ter sido
indeferido
e ratificado pelo Juízo
a quo
,
tendo
inclusive
expedido ordem para pagamento
,
sobre a qual a municipalidade reitera a mesma questão,
postura esta,
a toda evidência,

adotada
no intuito de
obstar a marcha processua
l
.

Apega-se a municipalidade,
não obstante
já ter sido rechaçado
em mais de uma oportunidade pelo Juízo
a quo
, na
declaração do perito
acerca da suposta
responsabilidade do
S
indicato,
o que não se mostra apto a tal desiderato.
Como bem consignado no
decisum
vergastado,
“
eventual declaração do perito de responsabilidade do sindicato pelo custeio da diligência não afasta a condenação do executado, visto que o perito não tem poder decisório, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dessa forma, prevalece o entendimento do Juízo de que os custos da perícia de liquidação do julgado cabe ao devedor”.

Além disso, o mero excerto no qual o Juízo
primevo
reconhece omissão acerca de pleito
do
agravante não se mostra idôneo
a ilidir a
reconhecida resistência injustificada ao andamento processual por parte do
recorrente
, eis que referente especificamente à preclusão lógica aventada pela municipalidade pela
indigitada
declaração do perito,
que repita-se, fora também afastada
.

Ademais, no que concerne ao montante fixado a título de multa por litigância de má-
fé
, a saber,
2% sobre o valor atualizado dos honorários
periciais

complementares,
declinados à fl. 2.598/
2689

do feito de origem, verifica-se que
se
encontra em consonância com o disposto no § 2º, do art. 81 do CPC, o qual dispõe que
“
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo”.

T
al regramento amolda-se perfeitamente ao caso em debate, na medida em que o valor atribuído à causa de origem corresponde a mil reais, ao passo que o percentual de 2% incidente sobre valor dos honorários periciais complementares
(utilizado como
base de cálculo da multa), por certo, não ultrapassa
“
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo”,
conforme se depreende do documento acostado (R$ 4.567,50).

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.